Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-50.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500140-50.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JEFFERSON
WILLIAN URSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para redimensionar a
reprimenda aplicada ao réu JEFFERSON WILLIAN URSO, qualificado nos autos,
estipulando-a, agora, um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão, mais
doze (12) dias-multa, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
2
VOTO no. 15.062
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500140-50.2018.8.26.0544 (processo digital)
COMARCA: JUNDIAÍ 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: JEFFERSON WILLIAN URSO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. Materialidade e autoria comprovadas.
Relatos seguros e coesos dos policiais civis, a par da
apreensão do produto de crime anterior na posse do réu
corroborando
a
acusação.
Condenação
mantida.
Reincidência delineada. Concurso formal de crimes. Revisão
do acréscimo de acordo com o número de delitos, consoante
entendimento prevalente na jurisprudência. Substituição da
corporal obstaculizada pela recidiva, no caso também
colidente com o regime inicial semiaberto estipulado na
sentença, lamentada a resignação da Justiça Pública.
Recurso da Defesa provido parcialmente.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 216/219, cujo
relatório se adota, JEFFERSON WILLIAN URSO, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias
de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de quinze (15) diárias, unidade no piso,
como incurso nos artigos 12, caput, da Lei no. 10.826/03 e 180, caput, do
Código Penal, na forma do artigo 70, do mesmo Estatuto Repressor,
possibilitada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 219), vindo as razões do
recurso a fls. 225/227. Postula a Defesa a absolvição por fragilidade
probatória. Subsidiariamente, busca a imposição de regime prisional
menos severo e a substituição da corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
3
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 233/238, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 247/251, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar parcialmente.
Com efeito, o réu, na fase extrajudicial, admitiu guardar
em sua residência a arma de fogo e os produtos subtraídos da farmácia.
Disse, ainda, que recebeu parte da res furtiva como forma de pagamento
(fls. 07). Em juízo, como sói acontecer, negou a acusação, alegando que o
revólver foi encontrado numa casa localizada no mesmo terreno da
residência de sua ex-namorada. Já os produtos apreendidos lhe foram
dados como pagamento de dívida por indivíduo conhecido como “Índio”.
No mais, informou que não conhecia os policiais, não sendo coagido na
Delegacia (fls. 220 e arquivo SAJ).
Aqui, anote-se ser “inegável o valor probatório da
confissão policial entrosada com outros elementos de convicção” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0005974-94.2008.8.26.0274,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com vasta citação de doutrina e
julgados sobre a matéria).
Importa destacar que a confissão extrajudicial, para
perder valor, deve ser infirmada por outro elemento de prova (STF, REC
115.957/SP, RTJ 127/293), algo não verificado in casu.
Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa,
JEFFERSON afirmou que não sofreu constrangimento ao ser interrogado
pela autoridade policial.
Corroborando a acusação, narrou o policial civil Rodrigo
Lopes Rando ter recebido a informação de que indivíduo envolvido em
crimes contra o patrimônio estaria num bar. Na ocasião, dirigiu-se ao
local indicado, deparando-se com JEFFERSON, que estava sem o
documento de identidade. Diante da situação, acompanhou o denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
4
até a residência dele, à frente do bar, sendo autorizado o ingresso dos
policiais no imóvel. Asseverou que JEFFERSON, ao ser indagado se
guardava algo ilícito, admitiu haver, dentro do micro-ondas, uma arma de
fogo, no caso, um revólver calibre 32. Além disso, localizaram-se diversas
mercadorias produto de roubo (fls. 153 e arquivo SAJ). Na Delegacia,
reportou que o apelante confessou guardar os bens subtraídos da
farmácia “Droga Raia” (fls. 05).
Em igual sentir, o testemunho do também policial civil
Eduardo José Gonzales, realçando o depoente que JEFFERSON admitiu a
posse da arma de fogo e a ocultação dos objetos de origem espúria (fls. 06,
154 e arquivo SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvida, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o recorrente, além do
que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por
policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Sob outro enfoque, a origem espúria dos 97 itens de
higiene e perfumaria vem demonstrada pelo boletim de ocorrência no.
627/2018 (fls. 45/46), a par das declarações do representante da empresa
vítima Elves Anderson Pereira de Sousa confirmando o delito antecedente
(fls. 47/48 e mídia).
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
5
JEFFERSON e o produto do crime, ainda mais diante da localização dos
bens em poder dele, daí se inferindo a mendacidade da versão
apresentada pelo agente em pretório e a correlata autoria da receptação.
Importante lembrar, ainda, que “... a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA
NERY, julgado 27-10-2016).
Variados
precedentes
delineiam
a
remansosa
jurisprudência sobre o tema (TJESP, Apelações Criminais números
0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, ambas de
Relatoria do Desembargador SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação
Criminal
no.
0102006-86.2010.8.26.0050,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e
jurisprudência sobre o tema).
Posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça
não destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou objeto do
crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do
art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no original).
No mesmo diapasão, “... como sabido, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que,
não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos bens,
autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um decreto
condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI,
publicação 16-12-2016, grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente da
apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
6
elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese, de modo a tornar inadmissível a absolvição almejada via apelo.
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do agente e
dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT
826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo,
é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão
da 'res furtiva' em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do
ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição do
dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em se cuidando do
crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil,
daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao
agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não
apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 15-12-2016).
Melhor sorte não assiste ao réu quanto à posse ilegal de
arma de fogo de uso permitido.
Nesse tom, patente a posse, pelo acusado, do revólver
marca “Taurus” calibre 32, número 438786, apurando-se a eficácia do
artefato através do exame pericial noticiado a fls. 73/74, daí a
materialidade da infração penal prevista no artigo 12 da Lei no.
10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
7
Trata-se de crime de perigo presumido ou de mera
conduta (RT 822/427 e 837/645), mostrando-se prescindível apurar a
respeito da probabilidade de dano, mesmo porque suficiente “a ação ou
omissão do agente e a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico” (Júlio
Fabbrini Mirabete, “Código Penal Interpretado”, 3a ed. 2003, Atlas, pág.
142).
Justamente por isso, decidiu-se que o delito se
caracteriza inclusive diante de posse de arma desmuniciada (RT 819/565
e STJ, HC 147623/RJ) ou de artefato ineficaz para a realização de
disparos (STF, HC 96922/RS e RHC 106346/DF).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo
a julgadora singular fixado as penas-base no mínimo legal, vale dizer, um
(1) ano de reclusão, mais dez (10) dias-multa para a receptação e um (1)
ano de detenção, mais pecuniária no importe de dez (10) diárias quanto à
posse de arma de fogo.
Já na segunda etapa da dosimetria, exasperaram-se as
reprimendas de um sexto (1/6) diante da reincidência (condenação
anterior e imutável por uso de documento falso - fls. 147), resultando em
um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, mais multa equivocadamente
estabelecida em doze (12) diárias, agora retificada para o importe de onze
(11) dias-multa com relação à receptação e um (1) ano e dois (2) meses de
detenção, mais pecuniária de doze (12) diárias (também corrigida para
onze dias-multa) atinente ao delito do artigo 12 da Lei no. 10.826/03.
Diante do concurso formal de crimes, aplicou-se tão-só a
sanção mais grave, no caso acrescida de um terço (1/3), solução a ensejar
reparo, consoante entendimento prevalente na jurisprudência.
“Consoante
entendimento
consolidado
no
Superior
Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal de crimes é
matemático, considerando-se o número de crimes praticados” (STJ, AgRg no
REsp
1726317/TO,
Relator
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
julgado
11-6-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
8
“Pelo concurso formal de crimes, as penas foram
majoradas em 1/3, porém, aplica-se a fração mínima de acordo com o
número de crimes em cada bloco, resultando em 12 anos, 1 mês e 5 dias, e
26 dias-multa (Raimundo e Edson; Roberto e Fagner)” (TJESP, Apelação no.
0066577-77.2018.8.26.0050, Relator MARCOS CORREA, julgado 19-
9-2019).
Pautando-se,
pois,
exclusivamente,
em
critério
matemático atrelado ao número de condutas, majora-se a pena mais grave
de um sexto (1/6), chegando-se ao patamar definitivo de um (1) ano,
quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão, mais doze (12) dias-multa
(ignorando-se o artigo 72 do Código Penal, pois não observada a somatória
das multas na sentença), unidade no piso, à míngua de outras causas
modificadoras.
De resto, mantém-se o regime semiaberto imposto para
início de cumprimento da privativa de liberdade, cabendo destacar que a
reincidência indica persistência na senda do crime, algo condizente,
unicamente, com o retiro pleno.
A propósito, “tratando-se de condenado reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do Código Penal” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e
doutrina).
Do mesmo modo, consignou o Supremo Tribunal Federal
que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal dispõem,
expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais
nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do condenado,
sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (STF, HC
113736/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifou-se).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
9
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por DAMÁSIO EVANGELISTA
DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição, pg. 460).
Para concluir, incogitáveis a substituição da corporal por
restritivas de direitos e a concessão de sursis, benefícios claramente
inadequados à repressão e prevenção dos delitos, além do que a agravante
alhures observada torna sem sentido discussão aprofundada da matéria
diante de óbice legal expresso (artigos 44, inciso II e 77, inciso I, ambos do
Código Penal).
Ante a duplicidade de crimes cometidos por agente
reincidente, evidente que a substituição da carcerária mostrar-se-ia
inadequada à reprovação das infrações penais, a par da inadequação do
benefício frente ao regime prisional conferido na sentença.
“Embora a reincidência genérica não tenha o condão de,
por si só, impedir a benesse pleiteada, faz-se necessário que se evidenciem,
no caso concreto, os demais requisitos elencados no dispositivo legal” (STJ,
HC 126.174/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER).
Na realidade, o réu acabou beneficiado, isso porque os
crimes, autônomos, decorreram de desígnios diversos, além de distintos os
bens jurídicos tutelados, quadro condizente com o cúmulo material de
delitos.
Outrossim, a receptação, matriz dos crimes patrimoniais
(como, v.g., furto, roubo e latrocínio), exige severa repressão do Estado
como forma de desestimular a delinquência.
“Receptação
-
Matriz
dos
crimes
patrimoniais
-
Necessidade de enérgica reprovação e eficaz prevenção - Insuficiência de
regime diverso do fechado. Matriz dos crimes contra o patrimônio, a
receptação é radicalmente incompatível com substituição por restritiva, ou,
por outras palavras, não é “socialmente recomendável” (Ementa citada
quando
do
julgamento
da
Apelação
Criminal
no.
0033052-51.2011.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500140-50.2018.8.26.0544 -Voto no 15.062
10
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
redimensionar a reprimenda aplicada ao réu JEFFERSON WILLIAN URSO,
qualificado nos autos, estipulando-a, agora, um (1) ano, quatro (4) meses
e dez (10) dias de reclusão, mais doze (12) dias-multa, mantida, no mais, a
sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)